Tribunal: CARF
Processo: 36624.011065/2005-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
36624.011065/2005-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.134 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de abril de 2021
Recorrente
CAMARGO CORREA CIMENTOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1995 a 31/12/1995
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. PRAZOS DO CTN. SÚMULA
VINCULANTE No 8 DO STF.
Para efeito de apuração de eventual decadência ou prescrição de contribuições
previdenciárias, devem ser observados os prazos estabelecidos no Código
Tributário Nacional, nos termos da Súmula Vinculante no 8 do Supremo
Tribunal Federal.
SUSTENTAÇÃO
ORAL.
REGIMENTO
INTERNO
DO
CARF
-
APLICAÇÃO ART. 57, § 1o.

É facultado às partes, mediante solicitação, nos termos e prazo definidos nos
arts. 4o e 7o da Portaria CARF/ME no 690, de 2021, o acompanhamento de
julgamento de processo na sala da sessão virtual, desde que solicitado por meio
de formulário próprio indicado na Carta de Serviços no sítio do CARF na
internet. Deve a parte ou seu patrono acompanhar a publicação da pauta,
podendo então adotar os procedimento prescritos para efeito de efetuar
sustentação oral, sendo responsabilidade unilateral da autuada tal acompanhamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Sônia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Virgílio Cansino
Gil (suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 36624.011065/2005-11
Fl. 1300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.134 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36624.011065/2005-11

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 16-15.616 – 14a
Turma (fls. 1266/1276), da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo
I (DRJ/SPI), que julgou procedente o lançamento relativo à Notificação Fiscal de Lançamento de
Débito – NFLD - DEBCAD 35.842.448-8.
Consoante o “Relatório da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito”,
elaborado pela autoridade fiscal lançadora (fls. 71/72), o lançamento refere-se à contribuição
previdenciária devida pelos empregados e sujeita a retenção, a contribuição a cargo da pessoa
jurídica; inclusive para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT) e
aquelas arrecadadas pela Previdência destinadas a terceiros conforme convênio. Ainda de acordo
com o relatório, foram considerados como fatos geradores das contribuições devidas, além das
verbas declaradas pela própria contribuinte, os valores lançados a título de "Ajuda de Custo", em
desacordo com o art. 214, § 9o , VII, do Decreto 3.048, de 6 de maio de 1999, uma vez que pagos
em várias parcelas consecutivas. Foram examinados os seguintes documentos: resumos das
folhas de pagamento, Relação Anual de Informações Sociais - RAIS, Guias de Recolhimento -
GPS, conta-corrente e livro Razão. É ainda esclarecido que: “6- Nas competências 01/95 a 03/95
foram compensados valores referentes às contribuições de administradores, avulsos e
autônomos em desacordo com a decisão do Poder Judiciário, Tribunal Regional Federal da 3a
Região, fls. 400 e 401, Proc. 98.03.037617-9, que determina seja obedecida a limitação imposta
no art. 89, parágrafo 3°, da Lei 8212/91, com a redação dada pela Lei 9129/95. Assim glosamos
o que excede a 30% (trinta por cento) das contribuições previdenciárias devidas, conforme
demonstrativo (...).”
Inconformada com o lançamento fiscal a autuada apresentou impugnação,
documento de fls. 1072/1089, onde, em síntese, apresenta preliminares de nulidade, decadência e
impossibilidade de retroatividade de dispositivo legal que entende ter fundamentado o
lançamento fiscal. Os principais argumentos de defesa constantes da impugnação estão
devidamente sintetizados no relatório do Acórdão objeto do presente recurso.
Em despacho datado de 08/05/2006 (fls 1125/1127), entendeu a autoridade
julgadora (então Serviço de Contencioso Administrativo da Delegacia da Receita Previdenciária
em São Paulo – Oeste), por baixar o processo em diligência, para manifestação da autoridade
fiscal lançadora quanto às preliminares arguidas na impugnação. Em acatamento a tal
determinação, foi elaborada pela autoridade fiscal lançadora a “Informação Fiscal” de fls. 1128,
e novo “Relatório Consolidado da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito” (fls.
1129/1135), que foram submetidos à autuada para apreciação, sendo reaberto o prazo de defesa
para apresentação de contrarrazões, na forma de adendo à impugnação, caso tivesse interesse.
Por intermédio do expediente de fl. 1140 a autuada manifesta-se apenas solicitando: “... dilação
de prazo para cumprimento do quanto determinado...”
Em novo despacho (Despacho n° 21.003.0/0010/2007, de 09/01/2007 – fls.
1164/1166, determinou a autoridade julgadora de piso, ainda do Serviço de Contencioso
Administrativo da Delegacia da Receita Previdenciária em São Paulo – Oeste, que a autuada
fosse: “...cientificado da obrigação de apresentar planilha com a demonstração da origem dos
créditos e de sua respectiva atualização do valor/competência e índices adotados, ...” Em
resposta ao quanto solicitado, manifesta-se incialmente a autuada solicitando dilação de prazo
para o cumprimento e reitera/ratifica os argumentos de defesa apresentados na peça
Fl. 1301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.134 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36624.011065/2005-11

impugnatória, conforme expediente de fl. 1172. Posteriormente foi apresentado novo expediente
(fls. 1178/1196), onde são reproduzidos os mesmos argumentos constantes da impugnação
originária.
A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de piso tempestiva e de
acordo com os demais requisitos de admissibilidade, não obstante, foi julgado procedente o
lançamento, sendo mantido o crédito tributário em sua integralidade. A decisão exarada
apresenta a seguinte ementa:
LANÇAMENTO - CERCEAMENTO DE DEFESA - DECADÊNCIA-GLOSA DE
COMPENSAÇÃO
1. Lançamento efetuado com discriminação clara e precisa dos fatos geradores, das
contribuições devidas e dos períodos a que se referem, enseja o pleno exercício do
direito de defesa do sujeito passivo.
2. O prazo de decadência para a constituição do crédito previdenciário é de 10 (dez)
anos, conforme dispõe o art. 45 da Lei 8.212/91.
3.COMPENSAÇÃO. GLOSA.
Serão glosados pelo Fisco os valores compensados indevidamente pelo sujeito passivo.
Lançamento Procedente
Irresignada com a decisão de piso, a contribuinte interpôs recurso voluntário (fls.
1282/1293), onde ratifica todos argumentos articulados na impugnação, quanto às preliminares
de nulidade, impossibilidade de retroatividade de dispositivo legal que entende ter fundamentado
o lançamento fiscal e, em especial, a decadência dos lançamentos. Citando desta feita a Súmula
Vinculante no 8 do Supremo Tribunal Federal (STF). A peça recursal encontra-se estruturada nos
seguintes tópicos: I) da prejudicial decadencial; II) da nulidade da recorrida decisão
administrativa; II.a. da inexistência de clareza quanto às demais cobranças lançadas nesta NFLD;
II.b. da incompatibilidade do relatório de fundamentos legais (RFL/NFLD) com o relatório fiscal
(RF/NFLD); III) do mérito; III.a) da injurídica retroatividade do dispositivo legal que
fundamenta o combatido e precário labor fiscal. Ao final, nas “Considerações Finais”, é
requerido o acolhimento das razões apresentadas, com consequente declaração de insubsistência
do lançamento e manifestado o interesse de sustentação oral, sendo solicitado o encaminhamento
de intimação ao escritório do patrono para efeito de comunicação de data e hora da sessão de
julgamento. Em expediente datado de 06/12/2009 (fls. 1296/1297) é requerida vistas e cópia do
processo e reiterados os argumentos relativos à necessidade de observância da Súmula
Vinculante no 8 do STF.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância em 15/07/2008,
conforme informação constante no extrato do “Dataprev-INSS”-“Sistema de Cobrança”,
“Consulta Dados Identificadores de Processo” (fl. 1281). Tendo sido o recurso ora objeto de
análise protocolizado em 14/08/2008, conforme carimbo aposto pelo Centro de Atendimento ao
Contribuinte da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária em São
Paulo/SP (fl.1282), considera-se tempestivo, assim como, atende aos demais requisitos de
admissibilidade, deve portanto ser conhecido.
Fl. 1302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.134 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36624.011065/2005-11

Requer a contribuinte o reconhecimento da decadência das contribuições lançadas
relativas às competências objeto da notificação, observados os prazos de contagem previstos no
Código Tributário Nacional – CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966) e a Súmula
Vinculante no 8 do STF.
O Supremo Tribunal Federal, em julgamento proferido em 12 de junho de 2008,
declarou a inconstitucionalidade do art. 45 da Lei no 8.212, de 1991, tendo sido editada a Súmula
Vinculante STF de n o 8, nos seguintes termos: “São inconstitucionais os parágrafo único do
artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição
e decadência de crédito tributário.”
Ao ser declarada a inconstitucionalidade do art. 45 da Lei no 8.212 de 24 de julho
de 1991, prevalecem de fato as disposições contidas no CTN quanto ao prazo para a autoridade
administrativa constituir/formalizar os créditos resultantes do inadimplemento de obrigações
previdenciárias.
Para a aplicação da contagem do prazo decadencial, o Superior Tribunal de Justiça
consolidou seu entendimento no Recurso Especial n.o 973.733, de 12/08/2009, julgado sob o
regime dos recursos repetitivos (artigo 543C, do CPC e Resolução STJ 08/2008), posição esta
adotada por este Conselho Administrativo. Nesse sentido, o prazo decadencial para a
Administração Tributária lançar o crédito tributário é de cinco anos, contado: i) a partir da
ocorrência do fato gerador, quando houver antecipação de pagamento e não houver dolo, fraude
ou simulação (art. 150, §4o, CTN); ou ii) a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, no caso de ausência de antecipação de pagamento
(art. 173, I, CTN).
Assim, nos termos definidos pelo Poder Judiciário, o prazo decadencial inicia sua
fluência com a ocorrência do fato gerador nos casos de lançamento por homologação, quando há
antecipação do pagamento, conforme artigo 150, § 4o do CTN. Por outro lado, conta-se do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, inciso I
do art. 173 do CTN, nos demais casos.
Na presente autuação, estamos diante de um lançamento por descumprimento de
obrigação principal, dessa forma, há que se perquirir quanto à ocorrência, ou não, de
pagamentos, para efeito de aplicação do prazo decadencial, conforme os comandos normativos
suso referenciados. Os fatos geradores do presente lançamento abrangem períodos de apuração
de 01/1995 a 13/1995, conforme o “Discriminativo Sintético de Débitos”, de fls. 18/23.
Considerando que a ciência da Notificação do Lançamento ocorreu em
19/12/2005, conforme data e assinatura do representante legal da contribuinte constantes da folha
de rosto da NFLD (fl. 2), temos que no presente caso, sendo ou não constatados pagamentos, a
decadência já teria alcançado todos os fatos geradores objeto do lançamento (01/1995 a
13/1995), posto que decorridos, na data do lançamento, praticamente dez anos da data de
ocorrência do fato gerador mais recente.
Deve assim ser reconhecida a decadência relativamente a todos os períodos objeto
da presente autuação, posto que ultrapassado o prazo de cinco anos para lançamento antes da
notificação, ficando prejudicados os demais argumentos articulados no recurso.
Finalmente, quanto ao requerimento do patrono para que seja intimado para efeito
de sustentação oral, cumpre ser indeferido, posto que não encontra amparo no Regimento Interno
deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), que regulamenta o julgamento em
segunda instância e na instância especial do contencioso administrativo fiscal federal. Nos
Fl. 1303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.134 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36624.011065/2005-11

termos do disposto no artigo 55, § 1o, do anexo II do RICARF, a publicação da pauta no Diário
Oficial da União e a divulgação no sítio do CARF na rede mundial de computadores (internet),
será feita com, no mínimo, 10 (dez) dias de antecedência da data do julgamento. De acordo com
o disposto no artigo 7o da Portaria CARF/ME no 690 de 15 de janeiro de 2021, é facultado às
partes, mediante solicitação, nos termos e prazo definidos no art. 4o da mesma portaria, o
acompanhamento de julgamento de processo na sala da sessão virtual, desde que solicitado por
meio de formulário próprio, indicado na Carta de Serviços no sítio do CARF na internet. Deve
portanto, a parte ou seu patrono, acompanhar a publicação da pauta, podendo então adotar os
procedimentos prescritos para efeito de efetuar sustentação oral, sendo responsabilidade
unilateral da autuada tal acompanhamento.
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e no mérito para dar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 1304
DF CARF MF
Documento nato-digital